Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732435-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAMIANA NUNES CAETANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DAMIANA NUNES CAETANO contra sentença proferida nos autos n.0732435-97, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora, ora recorrente, requereu a desistência do recurso, conforme petição de ID n. 41584187. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso (artigo 998 do CPC). Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Preclusa, devolva os autos à origem para os devidos fins. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022 14:53:28. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator